Tribunal: CARF
Processo: 15746.725311/2023-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725311/2023-33
ACÓRDÃO
2201-012.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO BAPTISTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DE
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA
PENAL.
ENCAMINHAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF). SÚMULA CARF
no 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Somente após a conclusão na esfera administrativa sobre a exigência fiscal
do crédito tributário relacionado ao ilícito penal, sem o correspondente
pagamento, é que as representações são encaminhadas ao órgão do MPF
competente para promover a ação penal.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725311/2023-33
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário na parte relativa à Representação Fiscal para Fins Penais, por incompetência
do CARF, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 203/209) lavrado em face do Recorrente, por meio
do qual são exigidos R$ 11.717.655,03 (onze milhões, setecentos e dezessete mil, seiscentos e
cinquenta e cinco reais e três centavos), de imposto de renda, além da multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 170/180), a autuação decorreu da
apuração da omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 10/10/2023, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 216/217, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
223/242), na data de 09/11/2023 (fl. 220), na qual alegou, em breve síntese, as razões sintetizadas
no acórdão de piso (fls. 856/857), que abaixo reproduzo:
1) Haveria cerceamento de defesa durante o procedimento fiscal;
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725311/2023-33
3
2) Haveria erro de direito no lançamento eis que a Fiscalização considerou todo o
montante dos créditos apurados em contas de depósito do contribuinte como
renda passível de incidência do Imposto sobre a Renda da pessoa física,
contrariando a definição dos arts. 3o e 43 do CTN;
3) Não haveria, no caso, acréscimo do patrimônio do contribuinte a justificar a
exação no montante aplicado uma vez que os valores apurados pela Fiscalização
se tratariam de meras transferências de recursos entre o contribuinte e a pessoa
jurídica da qual é sócio, tendo os recursos creditados pela empresa em suas
contas correntes decorrerem de empréstimos pretéritos do sócio à pessoa jurídica
que, no caso, estaria apenas devolvendo os valores sem qualquer ônus;
4) Tratando-se de meras transferências de valores já declarados pelo contribuinte
à pessoa jurídica da qual é sócio, as transações de débito e crédito evidenciadas
nos extratos bancários disponíveis indicariam que é inaplicável ao caso a
presunção do Artigo 42, da Lei 9.430/96 uma vez que a origem dos recursos
estaria devidamente esclarecida;
5) Parte dos recursos creditados pela pessoa jurídica da qual é sócio em suas
contas correntes decorreria da quitação de crédito no valor de R$ 2.820.000,00
devidamente declarados pelo contribuinte em 31/12/2017 e que na declaração de
ajuste relativa a 2018, consta como quitado, sendo que sobre tal fato a
Fiscalização nada diz no lançamento;
6) Exemplifica diversos lançamentos que demonstrariam suas alegações e que
confirmariam a ocorrência de erro de direito a fulminar integralmente o
lançamento;
7) Argumenta que em momento algum cometeu qualquer ilício que pudesse
ensejar a Representação Fiscal para Fins Penais que requer seja cancelada (...).
Da Decisão de Primeira Instância
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA, em sessão realizada na data de 17/10/2024, por meio do acórdão no 109-022.790
(fls. 854/871), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para excluir da base de
cálculo do lançamento o montante de R$ 613.237,94, relativo a Vida e Previdência, cujo acórdão
restou assim ementado (fls. 854/855):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
DEPÓSITOS BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A não comprovação da origem dos recursos creditados em contas de depósito ou
de investimento do contribuinte enseja a presunção relativa de omissão de
rendimentos tributáveis sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual.
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725311/2023-33
4
Entende-se por comprovação de origem dos depósitos bancários não apenas a
identificação de quem os fez, mas sobretudo a indicação da motivação do
depósito a fim de se estabelecer se os valores depositados devem ou não ser
tributados pelo imposto de renda.
PRESUNÇÃO LEGAL E ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Havendo presunção legal de que os depósitos bancários de origem não
comprovada se tratam de rendimentos omitidos, não cabe à Fiscalização apurar o
efetivo acréscimo patrimonial decorrente dos respectivos depósitos.
PRESUNÇÃO RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de presunção relativa com inversão do ônus da prova, compete ao
contribuinte a prova de que os recursos apurados pela Fiscalização como
depositados em suas contas correntes não lhe pertencem ou, se pertencem, já
foram oferecidos à tributação em momento pretérito ou se tratam de
rendimentos isentos ou não tributáveis.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA MATERIAL
Os órgãos julgadores administrativos não são competentes para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 22/11/2024, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 877, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 880/899) na data de 18/12/2024 (fl. 878), no qual repisou os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luana Esteves Freitas, Relatora
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725311/2023-33
5
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
21/11/2024 (fl. 877) e apresentou Recurso em 18/12/2024 (fl. 878) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no 42 da Lei 9.430/1996,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a origem dos
recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que gerou a
presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008
Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008
Acórdão no CSRF/04-00.157, de 13/12/2005
Além disso, compete ao contribuinte comprovar individualmente, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a origem de todos os créditos, que devem coincidir datas e
valores, em decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que requer que os depósitos
sejam analisados individualizadamente, ônus que lhe é seu (artigo 373, CPC).
No presente caso, o Recorrente se limita a impugnar o lançamento de modo
genérico, e sem qualquer documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos recursos
depositados em sua conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco, e transfere ao fisco o ônus
de comprovar que tais depósitos caracterizam renda, o que não comporta acolhimento.
Não basta o contribuinte afirmar que os valores são oriundos de operações
realizadas entre o sujeito passivo e pessoa jurídica da qual era sócio (MBA), ou seja, o ônus do
contribuinte é de identificar não somente a fonte da renda, como fez em sua impugnação e
repisou em sede de recurso voluntário, mas sim comprovar, por meio de documentos hábeis e
idôneos, a sua origem e, principalmente, motivação.
Diante disso, uma vez que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório
previsto no artigo 373 do CPC, especialmente de comprovar, de modo individual, a origem dos
depósitos bancários tidos em sua conta, ao passo que não trouxe aos autos qualquer documento
neste sentido, não há reparos a serem feitos no lançamento.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725311/2023-33
6
Da Representação Fiscal para Fins Penais

O Recorrente postula pela extinção da Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP,
na medida que não teria agido com dolo, bem como o crédito tributário não estaria
definitivamente constituído.
Nos termos dos atos normativos e legais que regem o processo administrativo,
somente após a conclusão na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário
relacionado ao ilícito penal, sem o correspondente pagamento, é que as representações são
encaminhadas ao órgão do MPF competente para promover a ação penal.
Outrossim, o CARF não possui competência para se manifestar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme
preconizado na Súmula CARF no 28:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Em vista destas considerações, não há qualquer prejuízo ao exercício pleno dos
direitos e obrigações legais do Recorrente, especialmente no que tange à garantia do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que, como visto, inexiste competência para apreciação
de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relativa à Representação Fiscal para Fins Penais, por incompetência do CARF,
e, na parte conhecida, para NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 909
DF CARF MF
Original